Tribunal: STF
Processo: HC 255758
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rony Veras Nogueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.706.524/MA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no crime do art. 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa questiona o julgamento do RESE no Tribunal de origem, por deficiência na fundamentação.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para:



    “1. fulminar os acórdãos do STJ e da Corte maranhense que, embora não declarem expressamente a inconstitucionalidade do art. 598, do CPP, afastaram a existência do efeito regressivo do recurso em sentido estrito; 



    2. determinar a baixa do recurso em sentido estrito ao Juízo da Vara Única da comarca de Dom Pedro (MA), a fim de que este enfrente minimamente, de forma explícita, clara e congruente, as razões expendidas, antes da eventual remessa ao Tribunal”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tramitação do recurso em sentido estrito (e-STJ fl. 2094) não foi acompanhado do respectivo dispositivo legal violado, nem tampouco houve apontamento acerca do dispositivo legal que estaria sendo descumprido e/ou em contradição, obstando o conhecimento em razão da existência do diploma sumular n. 284 do STF 2. A decisão proferida em sede de juízo de retratação por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito, não necessita ser minunciosamente fundamenta, sendo certo que até mesmo sua falta se convola em mera irregularidade. 3. Ademais, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio ‘pas de nullité sans grief’. 4. Diante da ausência de certeza, e diante de indícios suficientes de autoria e materialidade deve o réu ser pronunciado, visto que cabe à Corte Popular, juiz natural da causa, a análise minuciosa da conduta do réu. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 3)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, cumpre destacar que o pleito de desmembramento para não prejudicar a tramitação do recurso em sentido estrito (e-STJ l. 2094) não foi acompanhado do respectivo dispositivo legal violado, nem tampouco houve apontamento acerca do dispositivo legal que estaria sendo descumprido e/ou em contradição, obstando o conhecimento em razão da existência do diploma sumular n. 284 do STF. 



    Pelo exposto, deixo de conhecer a extensão deste pedido. 



    Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço o restante do agravo e passo à análise do recurso especial.



    (...)



    Acerca da tese recursal de inobservância de vício no juízo de retratação do recurso em sentido estrito, entendo não suportar razão ao agravante.



    (...)



    Ademais, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio ‘pas de nullité sans grief’.



    (...)



    Em relação à decisão de pronúncia, tem-se que em juízo foram produzidas provas de que o agravante, em tese, seria o autor do homicídio ora imputado. Sendo assim, havendo indícios da prática da crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, aprecie o mérito da imputação”. (edoc. 3, p. 2-4, grifamos) 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem.Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei) 



    Ainda que superado esse óbice, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos). 



    Além disso, de acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente